Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722711-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SPEED CAR AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. 1. Não configura julgamento ultra petita, a adoção dos cálculos elaborados pela contadoria, que está adstrito ao efetivo cumprimento do título executivo judicial. 2. São devidos honorários advocatícios ao executado, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença, calculados, no caso, a partir do valor reconhecido como excessivo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 141 do Código de Processo Civil, apontando que a decisão não observa os limites propostos pelas partes, encerrando natureza ultra petita; b) artigos 401, inciso I, do Código Civil, bem como 85, § 10, e 86, ambos do CPC, sustentando que os honorários advocatícios em embargos à execução devem seguir o princípio da causalidade, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC e do CC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, quanto ao alegado julgamento ultra petita: “o acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar os alegados julgamento ultra petita e o enriquecimento sem causa, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1592066/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021). De igual sorte, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, o princípio da causalidade e a apontada divergência jurisprudencial: “Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009